Tribunal: STF
Processo: RE 100528
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-30
Data de publicação: 1983-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. HONORARIOS DE ADVOGADO. NÃO SE TENDO NEGADO
COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORARIA PELO SIMPLES FATO DA FALTA DE PEDIDO
EXPRESSO, MAS POR OUTROS ASPECTOS PECULIARES AO DESENVOLVIMENTO DA
AÇÃO, NÃO SE CARACTERIZA MANIFESTA DIVERGENCIA COM A SÚMULA 256,
CAPAZ DE SUPERAR O OBICE DO ART-325, VIII DO REGIMENTO INTERNO.